Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em fase de cumprimento de sentença. A controvérsia envolve a devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, pagos em razão de decisão liminar posteriormente revogada. A parte agravante buscava suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de questão de ordem no âmbito do Tema Repetitivo 692/STJ, já solucionada, e alegava inadequação da via eleita, prescrição e inaplicabilidade da devolução sob o fundamento de boa-fé.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) analisar a adequação da via do cumprimento de sentença para restituição dos valores pagos por força de decisão liminar revogada; (ii) determinar o termo inicial da prescrição; (iii) definir o prazo prescricional aplicável; (iv) avaliar a possibilidade de devolução dos valores recebidos a título de complementação de aposentadoria; (v) estabelecer o índice de correção monetária aplicável.

III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença é a via adequada para a devolução dos valores pagos por força de decisão liminar posteriormente revogada, conforme disposto no art. 302, parágrafo único, do CPC. Não há necessidade de ação autônoma para a restituição, que decorre naturalmente da insubsistência da tutela provisória.
4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido e cessou os efeitos da tutela de urgência, conforme a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, e não a data da revogação da liminar.
5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores em contratos de previdência complementar é decenal, com base no art. 205 do Código Civil, dado o caráter contratual da relação jurídica, afastando a aplicação dos prazos trienal ou quinquenal.
6. A restituição dos valores recebidos em razão de decisão liminar posteriormente revogada independe de análise de boa-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba, sendo irrelevante tais fatores para afastar a repetibilidade das quantias.
7. O índice de correção monetária aplicável é o INPC até a constituição em mora. A TR não reflete adequadamente a desvalorização da moeda, conforme precedentes do STJ e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV- DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
1. O cumprimento de sentença é via adequada para a devolução de valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, dispensando a necessidade de ação autônoma.
2. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear a restituição é a data do trânsito em julgado da decisão que cessou os efeitos da tutela provisória.
3. O prazo prescricional aplicável à repetição de valores em contratos de previdência complementar é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
4. A devolução de valores recebidos por decisão liminar revogada é devida, independentemente da análise de boa-fé do beneficiário ou da natureza alimentar da verba.
5. O índice de correção monetária aplicável é o INPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 302, III e parágrafo único; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.939.455-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1938969/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2018; TJDFT, Acórdão 1794040, 0733306-44.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, j. 29/11/2023.